Tribunal: TJPA
Processo: 0004426-55.2017.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004426-55.2017.8.14.0079

APELANTE: FRANCENILDO FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo de Exame Toxicológico definitivo ao qual foi submetido o material apreendido em posse do apelante e autoria delitiva demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito. 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE. E
xistência de uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição em questão. Precedentes. Fração de diminuição fixada no patamar mínimo legal, tendo em vista a quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga apreendida.
3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Francenildo Freitas de Oliveira, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito do Termo Judiciário de Bagre, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requereu o reconhecimento do privilégio disposto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, em seu parecer.

É o relatório, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 09/09/2017, por volta das 23h, policiais militares encontravam-se em ronda, quando o apelante, na companhia de um adolescente em uma motocicleta, tentou empreender fuga assim que avistou os agentes públicos, porém, durante a perseguição, acabaram se desequilibrando e caído, oportunidade na qual foram revistados e com eles apreendido 12 (doze) papelotes de pasta de cocaína e 15 (quinze) embalagens de “maconha”, envoltas em papel alumínio.

In casu,
a materialidade delitiva encontra ressonância no Laudo de Constatação e no Laudo Toxicológico, os quais demonstram tratar-se o material apreendido das substâncias vulgarmente conhecidas por cocaína e maconha, enquanto a autoria delitiva restou devidamente evidenciada sobretudo através dos depoimentos prestados pelos três policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais foram uníssonos em relatar, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, que estavam em ronda em via pública, quando perceberam que o recorrente, juntamente com um adolescente em uma motocicleta, empreenderam fuga assim que avistaram a viatura policial, sendo que ao notar a perseguição, se desequilibraram e caíram do veículo, tendo sido revistados e com eles apreendido o material entorpecente em questão.

Assim, certo de que a palavra dos policiais, mormente corroborada pelo Laudo Toxicológico, possui valor probatório idôneo e capaz de subsidiar o édito condenatório ora vergastado, uma vez que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ausência de provas, tampouco em absolvição do recorrente.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, no que lhe assiste razão, pois, muito embora o magistrado de piso tenha justificado o afastamento da benesse com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do réu pela prática do mesmo crime, tal fato por si só, não constitui óbice ao reconhecimento do benefício, especialmente quando não demonstrado por outros meios a dedicação do réu à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência reiterada da Colenda Corte Superior,
in verbis:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

(HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

- Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito;

Todavia, o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa.

- Assim, fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 717.364/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que na ocasião da análise das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, mostra-se proporcional e razoável o
quantum
da pena-base imposta pelo magistrado de primeiro grau pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, isso porque, extrai-se dos autos, estar o apelante acompanhado de um adolescente a quando da prática delitiva, demonstrando maior reprovabilidade em sua culpabilidade.

Na segunda fase do sistema trifásico do cálculo de pena, vê-se inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, porém, na terceira etapa, impõe-se a incidência da causa de diminuição supramencionada, na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade e a variedade de droga apreendida, acondicionadas de forma propícia à comercialização, isto é, 12 (doze) papelotes de pasta base de cocaína e 15 (quinze) embalagens da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, pelo que resta o total definitivo da pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No mais, mantém-se o regime prisional semiaberto à pena privativa de liberdade, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, bem como à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, quanto à sanção pecuniária.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

É como voto.

Belém, 04/05/2022